Tribunal: CARF
Processo: 15374.977649/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.977649/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.243 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
ALL NATIONS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2008
PER/DCOMP.
COMPROVADA
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
CANCELAMENTO.
Constatado a inexistência de débito a ser compensado, bem como n~;ao se
questionando a inexistência de crédito a ser reconhecido, o PER/DCOMP
perde ser objeto, devendo ser cancelado sob pena de exigência em duplicidade
de um débito já quitado pelo contribuinte, o que foi constatado através de
diligência.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso para determinar o cancelamento do débito confessado na PER/DCOMP objeto deste
processo. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel que votou por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.977649/2009-96
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.977649/2009-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Despacho Decisório n°
848611269, de 07.10.2009, proferido pela delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária - Derat/RJO (fls.7), que, sob o fundamento de que o DARF-CSLL já
havia sido integralmente utilizado no pagamento de débito (CSLL-6012) apurado em
31.03.2008, não homologou a seguinte compensação:

Às fls. 16/19 dos autos, o interessado apresenta MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, alegando em síntese:
a) “notamos diversos débitos constituídos no Conta Corrente da RFB nos
últimos dias de maio deste ano, quando iniciamos os levantamentos parà
'renovação de nossa Certidão Negativa de Débitos (CND). Então fomos ao
CAC Méier ~ e recebemos a orientação de entrar com um Manifesto de
Inconformidade quanto àqueles valores, por considerarmos que os débitos
não existiam. Não fomos alertados, contudo, sobre a existência de um
Despacho Decisório e sequer que o prazo já havia expirado (não tínhamos
conhecimento e ninguém no CAC Méier nos informou, naquele momento,
do envio de alguma Intimação), nem fomos orientados a ver o Ato
Decisório no site da RFB. Ou seja, protocolamos apenas uma Petição com
o Título Cobrança de IRPJ ou o Título Cobrança de' CSLL. Não tínhamos
a menor noção que estávamos protocolando uma petição que seria
utilizada para defesa de um Ato Decisório. Tanto é verdade que sequer
citamos na Petição a existência de Ato Decisório e nem fazemos sequer
uma contestação. A petição é meramente explicativa de uma
inconformidade encontrada no Conta Corrente da empresa na Base de
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.977649/2009-96

Dados da RFB, além de explicar que a DCOMP é retificadora e
demonstrar cálculos. Não existe uma defesa, pois não tínhamos
conhecimento que estávamos nos defendendo de algum Despacho
Decisório”.
b) Semanalmente, fizemos o acompanhamento do processo no site, através do
e- CAC (linha PER/DCOMP- Consulta Processamento). Quando
digitávamos o número da DCOMP, constava a informação: "Situação
PERIDCOMP: Em análise-, conforme andamento impresso em anexo. Isso
nos deixou tranquilos sobre o pedido de compensação realizado, pois
tínhamos a certeza de que nossos cálculos estavam corretos e que a RFB
estava analisando a Petição”;
c) Por volta dos últimos dias de novembro, quando precisávamos tirar a nossa
Certidão Negativa de Débitos (CND), fizemos o requerimento para
emissão de uma nova Certidão. Foi então. que descobrimos, através do
funcionário da RFB que nos atendeu, sobre um Despacho Decisório e a
Intimação para ciência, enviada e retornada vara a RFB como não
entregue, e, sobre, um60Edital PER/DCOMP n'2.47412009, que foi
afixado no mural entre os dias 28112/200P e 1210112010. Até a data de
hoie não conseguimos obter os autos do processo, pois os funcionários que
trabalham no CAC Centro afirmam que o processo é virtual e não tem
como tirar cópia. Obtemos somente no início de dezembro deste ano a
folha que contém o Despacho Decisório, alegando que, por inexistência de
crédito, não foram homologadas as compensações declaradas”.
d) Certamente por descuido da empresa de Correios, não recebemos nenhuma
Intimação relacionada ao Processo supracitado, ensejando o motivo pelo
qual não recebemos o comunicado da decisão da análise da DCOMPcitada
(DESPACHO DECISÓRIO). Vale lembrar que a área onde se encontra a
Matriz é de alta periculosidade e controlada por diversas facções
criminosas, que controlam inclusive o acesso às ruas da região.
Acreditamos que este pode ser um dos motivos pelo qual os funcionários
dos Correios prefiram retornar as correspondências do que entregá-las.
Depois do devido diálogo com a gerência dos Correios, pedimos para que
corrijam essa falha. Fomos informadóspelos Correios de que as cartas
registradas, courier, SEDEX, entre outros meios diferenciados do envio
regular (carteiro da região) são entregues por outros funcionários
(inclusive motorizados) e não pelo funcionário dos Correios que entrega
cartas regularmente naquele endereço. Eles informaram também que, em
determinados locais considerados "áreas de risco ", os Correios
eventualmente não entregam correspondências. Esta informação pode ser
constatada pela RFB em qualquer agência dos Correios (área de risco)”.
e) Após diversas idas à RFB, com o intuito de tentar entender os motivos do
indeferimento das PER/DCOMPS, identificamos que falhamos em não
efetuar o cancelamento da Dcomp em referência. Portanto, a Dcomp
supramencionada deve ser cancelada, pois existe outra Perdcomp que está
substituindo a mesma Quanto ao valor informado como devedor pelo
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.977649/2009-96

Despacho Decisório, informamos que NÃO EXISTE O DÉBITO EM
ABERTO PARA A EMPRESA, já que todos os pagamentos efetuados
"casam " com as DCTFs Retificadoras. Pedimos que seja observada a
DCTF RETIFICADORA DO PERÍODO A QUE SE REFERE A
PERIDCOMP EM QUESTÃO. Acreditamos que o fiscal que analisou a
PERIDCOMP não deve ter observado a DCTF Retificadora, onde os
créditos podem ser claramente identificados, se forem comparados os
DARFs do Conta Corrente com a DCTF Retificadora do mesmo período.
A DCTF Retificadora demonstra o valor correto do débito, e verificando o
Conta Corrente'na -base de dados da RFB, pode ser observado que os
valores pagos pela empresa batem com o valor do débito declarado pela
DCTF Retificadora, mas mesmo assim, a PERIDCOMP foi indeferida. É
possível, então, que o fiscal só tenha visto a DCTF Original e não a
Retificadora, e por isso, indeferiu a PERIDCOMP e lançou o débito em
nome da empresa”.
f) Requereu que “que o Manifesto de Inconformidade seja considerado
Tempestivo, já que não recebemos nenhum comunicado da Receita
Federal do Brasil e não fomos notificados pelo Diário Oficial da União, e
nos termos da fundamentação supra”;
g) “Que seja revisto o Processo da Dcomp e que a mesma seja cancelada de
oficio, extinguindo-se o valor do Débito (não homologado) em aberto até a
presente data, em conformidade com as DCTFs Retificadoras registradas
na base de dados da Receita Federal do Brasil, no mesmo período a que se
refere o pedido de Compensação da presente PER/DCOMP”;
h) "que a referida DCOMP seja cancelada de oficio";
i) “A autoridade lançadora juntou a este, por anexação, o processo n°
15374.969876/2009-48 (fls.34). Juntou, ainda, as mensagens "notes", de
01.02.2011 e 02.02.2011 (fls.36), sendo que, nesta última, se lê que "há
demanda judicial com prazo próprio para cumprimento”.
j) “Nesta Turma, foram juntadas as consultas de fls.38/92, e a cópia do
Acórdão n° 35.706, de 14.02.2011, proferido nesta Turma, no julgamento
do processo 15374.973481/2009- 40 (fls.93/106)”.

O acordão (12-35.707 – 3a Turma da DRJ/RJI) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO
POSTAL.
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.977649/2009-96

Acolhida a preliminar de tempestividade, a manifestação de inconformidade
deve ser conhecida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO.
INVIABILIDADE.
O pedido de cancelamento ou de retificação da Dcomp deve ser gerado a partir
do programa PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CSLL. QUOTAS.
Indeferido o pedido de cancelamento da Dcomp, mantém-se o Despacho
Decisório recorrido, que não reconheceu o direito creditório alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.

Às fls. 170 dos autos – o interessado apresenta Recurso Voluntário alegando em
síntese:
a) “Que se opõe quanto ao não reconhecimento do crédito no referido
PERDCOMP, no entanto, requer seja revisto o Processo da Dcomp e que
a mesma seja cancelada de oficio, extinguindo-se o valor do Débito
resultante da não homologação da compensação, em conformidade com as
DCTFs Retificadoras registradas na base de dados da Receita Federal do
Brasil, no mesmo período a que se refere o pedido de compensação”.
b) “Argumenta que a cobrança do débito no valor de R$ 42.616,73, para o 3o
trimestre de 2008 é realizada com base em informações equivocadas,
tendo em vista que os débitos da Requerente junto à Receita Federal já
haviam sido quitados, que restou em aberto, em virtude da PERDCOMP
n°: 03456.55481.221008.1.3.041172, não cancelada que deu a impressão
de dívida não paga, gerando todo esse desconforto que não pode prosperar.
O débito gerado é inexistente, posto que não existe cota devida e não
Paga”.
c) “A Recorrente alega que foi apresentada, para o mês de competência
setembro de 2008, a Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais
— DCTF retificadora, n° 1890356037 (DOC. 02), ora ativa, entregue em
04/06/2009, constando a constituição do débito no valor de R$ 67.811,90.
E que, nesta declaração não foi apresentada a vinculação da liquidação do
débito, já que o sistema da RFB não permite que seja feito dessa, por conta
do prazo de pagamento ser posterior a data do registro da referida DCTF”.
d) “Argúi que, da mesma forma, para o mês de competência dezembro de
2008, foi apresentada a Declaração de Créditos e Débitos Tributários
Federais — DCTF retificadora, n° 1840377126, ora ativa, entregue em
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.977649/2009-96

04/06/2009. Nas fichas destinadas ao trimestre anterior contém as
informações sobre o pagamento do débito de R$ 67.811,90, feito em 3
(três) cotas, que foram vinculadas aos créditos, conforme abaixo:
e) “Detalhamento da Quitação de todas as cotas do 3° TRIMESTRE DE
2008”:

f) “Desse modo, afirma que, foram sanadas todas as questões referentes aos
débitos e créditos e cumpridas as obrigações acessórias relativas ao
pagamento do tributo Contribuição Social sobre Lucro Líquido, no escopo
acima, tendo encerrado corretamente o período de apuração do
anocalendário de 2008. Finalmente requer seja declarado totalmente
inexistente o débito cobrado pela RFB, em processo administrativo fiscal,
do que ora se recorre, e que, seja cancelada e/ou desconsiderada o
PERDCOMP n° 03456.55481.221008.1.3.04 1172, para que surta seus
devidos e legais efeitos”.

Às fls. 592/596 dos autos – Resolução no 1802000.079 – 2a Turma Especial –
Conversão do julgamento em diligência para que os autos sejam encaminhados à DRF de
origem, no caso, Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária Derat/ RJO
para à luz das declarações apresentadas pela interessada e DARFs verificar se o débito da CSLL
relativa ao 3o trimestre de 2008 foi extinto pelo pagamento ou por compensação homologada
pela
administração
tributária
,
e, se for o caso cancelar o PERDCOMP no
03456.55481.221008.1.3.04 –1172 se constatada a duplicidade de débito em relação ao mesmo
fato gerador da obrigação tributária.
Às fls. 609 dos autos, em cumprimento à Resolução consta o seguinte despacho:

Em atendimento à Resolução 1802-000.079, de 14/06/2012, exarado pela 2a Turma
Especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, informa-se que restou
confirmado que o débito declarado na Dcomp em comento, referente à CSLL, código
6012, do 3o trimestre de 2008 foi posteriormente retificado em DCTF (fls. 599/605) e o
valor retificado foi integralmente quitado através de pagamento em Darf e compensação
(Dcomp 32277.84667.030609.1.3.04-6257, já totalmente homologada), não havendo
mais qualquer parcela devedora, conforme telas juntadas às fls. 606/608.
Ocorre que operacionalmente não é possível nesse momento processual promover o
cancelamento da Dcomp, nem mesmo em termos operacionais no sistema Sief
Perdcomp, onde ela se encontra na situação “em julgamento pelo Carf”. Em tal situação
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.977649/2009-96

o sistema não permite retroceder ao cancelamento da Dcomp, porque ela seguiu fluxo
automático, foi regularmente apresentada, não homologada por insuficiência de crédito,
julgada pela DRJ e finalmente em julgamento pelo Carf, ainda pendente de decisão.
Entretanto, para a obtenção do mesmo efeito pretendido, qual seja, a não exigência do
tributo, e uma vez que a Dcomp ainda encontra-se em aberto no sistema, aguardando a
informação do julgamento em segunda instância, sugere-se que o recurso não seja
provido e a situação da Dcomp seja mantida como de “não homologação”, mas que haja
no bojo do Acórdão um comando para que a Unidade de origem encerre o processo sem
promover a cobrança do débito, posto que ele já foi objeto de pagamento. Assim o
sistema poderá ser alimentado com a informação de que o débito, até então suspenso,
porque aguardando julgamento, restará “extinto por representação”.
É o relato do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Preenchidos os requisitos de Admissibilidade do recurso apresentado, por isso
dele conheço.
Como bem relatado na Resolução de Diligência:
Conforme relatado o presente processo trata do PER/DCOMP no
03456.55481.221008.1.3.041172, (fls. 02/05), transmitido em 22/10/2008, em que a
contribuinte pretende compensar débito de CSLL (código 60121: R$ 42.616,73)
referente ao 3o trimestre de 2008, apurado em 30/09/2008, vencimento em 31/10/2008,
com alegado crédito original de R$ 134.527,33 (saldo: R$ 40.902,90) informado em
outro PERDCOMP no 39962.38767.100908.1.3.040182.
O Despacho Decisório (eletrônico) n° 848611269, de 07.10.2009, (fl.7) da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária Derat/RJO, referente ao Processo
no 15374.969876/200948, relativo ao crédito, não homologou a compensação sob o
fundamento de que o DARF/CSLL já havia sido integralmente utilizado no pagamento
de débito (CSLL6012), apurado em 31/03/2008.
A recorrente não se insurge contra o não reconhecimento do crédito, e, sim quanto ao
débito declarado no mencionado PERDCOMP que está em cobrança.
O apelo da recorrente é no sentido de demonstrar que o débito de R$ 42.616,73
declarado no PERDCOMP no 03456.55481.221008.1.3.04 1172 (fls.05/06) é indevido
porque o real valor de R$ 67.811,90 da CSLL relativa ao 3o trimestre de 2008,
declarado em DCTFs retificadoras em 04/06/2009, e na DIPJ/2009, parte foi quitada
com DARF e parte compensada mediante outro PERDCOMP no
32277.84667.030609.1.3.046257, razão pela qual pede o cancelamento do aludido
PERDCOMP, tratado nos presentes autos, dito apresentado com equívocos.
Consta do relatório o “Detalhamento da Quitação de todas as cotas do 3° TRIMESTRE
DE 2008”, apresentado pela recorrente.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.243 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.977649/2009-96

Vê-se, portanto, que o Recorrente não se insurge contra o não reconhecimento do
direito creditório, mas sim, quanto à inexistência do débito a ser compensado, cuja diligência
realizada pela autoridade fiscal confirmou já ter sido quitado.
Por sua vez, a DCTF que confessou o débito também já fora retificada fazendo
constar o valor correto devido.
Em resumo, não existe direito creditório a ser reconhecido (visto que o
contribuinte não se insurge quanto a este ponto, que resta definitivo) e, tampouco, débito a ser
exigido.
Em que pese o objeto do processo de PER/DCOMP seja o reconhecimento do
direito creditório e a homologação da compensação pleiteada e, no presente caso, inexista crédito
a ser reconhecido, o contribuinte tem interesse recursal legítimo, na medida em que a
consequência prática da não homologação é a exigência do débito objeto de compensação.
Ademais, entendo que as restrições impostas à cancelamento de PERD/DCOMP,
então suscitadas na IN RFB 1.300/2012 (revogada pela IN RFB 1.717/2017, mas que repete o
mesmo conteúdo) não contemplam a situação ora vista nos autos.
E neste ponto, apesar da dificuldade operacional relatada pela autoridade fiscal
para cancelamento do PER/DCOMP, entendo que não podemos acatar a sugestão dada por ela
quanto ao indeferimento do recurso face o interesse recursal legítimo e as provas constantes dos
autos.
Assim é que, entendo perfeitamente possível, neste caso, determinar à unidade de
origem que se proceda ao cancelamento do débito indicado no PER/DCOMP no
03456.55481.221008.1.3.041172, face à sua comprovada inexistência impedindo-se a sua
posterior cobrança, de forma que dou parcial provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital